Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Taxa de cancelamento de hipoteca cobrada do consumidor adquirente da unidade imobiliária. Hipoteca constituída pela ré junto a instituição financeira para captação de recursos para financiar a obra. Custo que não pode ser repassado ao consumidor. Aplicabilidade da Súmula 308 do STJ. Ré que ao

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Taxa de cancelamento de hipoteca cobrada do consumidor adquirente da unidade imobiliária. Hipoteca constituída pela ré junto a instituição financeira para captação de recursos para financiar a obra. Custo que não pode ser repassado ao consumidor. Aplicabilidade da Súmula 308 do STJ. Ré que ao receber o preço ajustado deve outorgar ao comprador a escritura do imóvel livre e desimpedido de ônus. Ao comprador cabem os custos relacionadas exclusivamente das despesas de escritura e registro da compra e venda que pactuou, nos termos do art. 490 do CC. Cobrança indevida pela ré. Devolução necessária com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.